Tribunal: TJSP
Processo: 1165728-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Direito Bancário – Financiamento de veículo – Pedido de gratuidade da justiça aceito – Inexistência de abusividade dos juros contratuais – Tarifa de registro, avaliação do bem e cadastro plenamente válidas e demonstradas – Alegação sobre seguro não acolhida – IOF regular – Recurso conhecido e parcialmente provido.